Tribunal: TJMT
Processo: 0003240-98.2017.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JEFERSON LEITE DA SILVA
JOSUÉ COSTA SOUSA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 62004/2018
Data de Julgamento: 26-05-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO – 1. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – REJEIÇÃO – MERA REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS NAS RAZÕES RECURSAIS NÃO IMPEDE A COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DA IRRESIGNAÇÃO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM RELAÇÃO A VÍTIMA JOSIMAR GOMES - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 3. PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA AO RECORRENTE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIAVÉL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE NEGATIVADAS – 4. PRETENDIDA NÃO CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – 5. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO NECESSÁRIA - 6. DA REDUÇÃO DA PENA-BASE COM A POSITIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – DISPENSÁVEL – ENUNCIADO Nº. 18 DO TJMT – 7. DO AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – 8. DA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PREJUDICADO – CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO DE UM DOS RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO.
Tendo em vista que o apelante, apesar de reproduzir os argumentos agitados por ocasião das alegações finais, relatou o fato da forma como entendeu ter ocorrido, bem como o direito que sustenta possuir, indicando os supostos vícios da decisão hostilizada [error in judicando], de modo hábil a ensejar o conhecimento acerca das razões do seu inconformismo, rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
Apreendida a res furtiva na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta, não se desincumbindo, inviável a absolvição.
A decisão quanto à valoração das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal deve fundamentar-se em elementos de convicção robustos, daí por que é defeso ao magistrado estabelecer a pena inicial com base em conceitos genéricos. Contudo, evidenciada a existência de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), não se falar em fixação da pena-base no mínimo legal.
A denúncia, quando elaborada dentro das exigências legais estampadas no artigo 41 do Código de Processo Penal, é escorreita e não há de ser anulada por inépcia.
Comete o crime de falsa identidade, aquele que, na Delegacia de Polícia, se faz passar por outra pessoa, assinando, inclusive, o termo interrogatório com o nome fictício.
Enunciado nº. 18 do TJMT: "A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal"
A aplicação pelo magistrado, de fração de diminuição da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, em patamar inferior a 1/6 (um sexto) exige concreta e clara fundamentação. A inexistência de fundamentação ou a sua singeleza, demandam a condução da fração de diminuição da pena intermediária, para a fração de 1/6 (um sexto).
Não há interesse recursal e consequentemente prejudica-se o pleito que objetiva o reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva, quando esta encontra-se presente na sentença condenatória de origem.

APELANTE(S):
JEFERSON LEITE DA SILVA
JOSUÉ COSTA SOUSA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pela defesa visando reformar a sentença proferida pelo nos autos n. 0003240-98.2017.8.11.0040 (código 169775) pelo MM. Juiz de Direito da Vara 1° Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou:
a) Jeferson Leite da Silva - à reprimenda corpórea de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semi-aberto, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, § 4°, IV (2x) c/c artigo 71, ambos do Código Penal e artigo 14, caput, da lei 10.826/03.
b) Josué da Costa Souza - à reprimenda corpórea de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes descritos nos artigos 155, § 4°, IV (2x) c/c artigo 71 e 299 do Código Penal.
Inconformado, pugna o apelante Jeferson, nas razões recursais de fls.345/354, por sua absolvição quanto ao crime de furto em face da vítima Josimar Gomes Paulino ante ausência de provas aptas a embasar uma condenação; alternativamente, pede que a pena-base dos crimes de furto qualificado e posse de arma de fogo seja aplicada em seu mínimo legal e se possível aquém do mínimo.
Contrarrazões ministeriais são vistas às fls. fls.358/377, nas quais eriça a preliminar de não conhecimento do apelo, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento da irresignação, a fim de ver mantida a condenação tal como prolatada, inclusive no que tange à dosagem da pena.
A defesa de Josué, em suas razões de fls. 423/435, pede a nulidade da condenação pelo crime de falsidade ideológica, por ausência de materialidade, ou, a desclassificação para o tipo contido no art. 307 do CP, de atribuição de identidade falsa. Pede, ainda, o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, aumento do decote da pena em relação à atenuante da confissão espontânea. Por fim, seja reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de furtos.
Em contrarrazões apresentadas às fls. 432/462, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao recurso interposta pelo recorrente.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta pela rejeição da preliminar arguida pelo Ministério Público - para que seja o recurso conhecido, no mérito pelo desprovimento do recurso de Jeferson Leite da Silva e dado parcial provimento ao apelo de Josué Costa da Silva apenas para que haja o aumento da fração estipulada em razão da atenuante da confissão espontânea.
É o relatório.
À douta revisão.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR.GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Infere-se do caderno informativo que, no dia 08/04/2017, por volta das 15h45min, na Rua Abrelino Baggio, n.198, bairro Benjamin Raiser, na cidade de Sorriso/MT, os apelantes Jeferson Leite da Silva, vulgo “Jati” e Josué Costa Sousa (inicialmente fez-se passar por Jhonatan Sousa Costa) , mediante rompimento de obstáculo e escalada, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em R$ 672,25 (seiscentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em espécie, 1 (um) aparelho celular, 07 (sete) relógios, 08 (oito) anéis dourados, 02 (duas) correntes douradas, 08 (oito) pares de brincos, 05 (cinco) pingentes e 01 (um) talão de cheque, pertencentes a Leonir Antônio Ferreira de Andrade.
Nas mesmas circunstancias de tempo, no pátio do supermercado Delmoro, o apelante e o corréu, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta de cor vermelha, marca Houston, 21 marchas, de propriedade de Josimar Gomes Paulino.
Por fim, consta ainda que no mesmo desenrolar causalísticos, o apelante Jéferson portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 1 (um) revólver calibre 32 (trinta e dois), sem marca aparente, e 3 (três) munições intactas, do mesmo calibre.
Ao final da regular instrução criminal, o magistrado a quo julgou procedente a pretensão acusatória em desfavor dos apelantes, que irresignados recorrem dessa decisão.
Vejamos.

Preliminar arguida em contrarrazões
De pronto, impende ressaltar que, ao contrário do asseverado nas contrarrazões ministeriais, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
É cediço que, conforme o princípio da discursividade, no ato de interposição, o apelante deve apresentar as razões que fundamentam a existência de erro de procedimento ou de julgamento na sentença, os quais justificam a nova decisão pleiteada. Para tanto, deve submeter a uma análise crítica os argumentos que nela estão expendidos, com vista a demonstrar o vício alegado, além disso, essa análise deve estar logicamente relacionada com a matéria que a parte leva ao conhecimento do Tribunal.
Sobre o tema, o ensinamento de Renato Brasileiro:
“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: ‘error in judicando’ e ‘error in procedendo’) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração, ou esclarecimento da decisão impugnada” (Manual de Processo Penal, 2ª edição, Editora Juspodivm, p. 1.570).
De fato, como bem observado nas contrarrazões ministeriais, a defesa reproduziu no apelo as alegações finais, no entanto, tal fato, por si só, não caracteriza obstáculo ao conhecimento da matéria recursal, tampouco viola o princípio da dialeticidade, visto que o apelante demonstrou satisfatoriamente o seu inconformismo nas razões recursais.
Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. (...). FURTO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO PELA CORTE ESTADUAL DADA A IDENTIDADE DO CONTEÚDO DAS RAZÕES RECURSAIS E DAS ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DOS MEMORIAIS NO ARRAZOADO DO RECLAMO. PEÇA PROCESSUAL QUE PERMITE A COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE ENSEJARAM O PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COAÇÃO ILEGAL CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Os artigos 593 e 600 do Código de Processo Penal não estabelecem quaisquer comandos ou limitações acerca do conteúdo das razões da apelação interposta contra a sentença condenatória, razão pela qual, na sua ausência, o tribunal conhecerá plenamente da questão. Doutrina. Precedente. 2. Se até mesmo a falta das razões recursais na esfera penal não enseja o não conhecimento da insurgência, a mera reprodução dos argumentos expendidos anteriormente em memoriais também não pode gerar tal consequência, que, à toda evidência, cerceia o direito de defesa do acusado. Precedentes. 3. No caso dos autos, o não conhecimento do apelo interposto pelo acusado sob o argumento de que as respectivas razões constituiriam mera reprodução das alegações finais caracteriza negativa de prestação jurisdicional e cerceamento do direito de defesa, impondo-se, por consequência, o retorno dos autos à origem a fim de que o mérito da insurgência seja examinado. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina aprecie o mérito do recurso de apelação interposto pela defesa como entender de direito.” (STJ – HC 396.450/SC, Rel.: Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 31/05/2017). (Destquei).
In casu, como anteriormente mencionado, a mera reprodução nas razões recursais dos argumentos já lançados em sede de alegações finais, não obstou a defesa de lograr êxito em demonstrar sua insurgência, logo, a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Assim, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
DO RECURSO DE JEFFERSON LEITE DA SILVA.

Da vindicada absolvição quanto ao crime de furto em face da vítima Josimar Gomes Paulino
Consoante relatado, sustenta a defesa que o acusado deve ser absolvido pela prática do delito de furto, cometido em face da vítima Josimar Gomes Paulino, ante anemia probatória para sustentar o édito condenatório; no entanto, razão não lhe assiste.
Apreciando a primeira vertente recursal trazida à baila pela i. Defesa denota-se que a materialidade delitiva está consubstanciada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 10), Boletim de Ocorrência (fls. 13/16), Termo de Reconhecimento de objeto (fls. 35), Auto de avaliação (fl. 37) e Auto de depósito (fl.38).
Noutro giro, é forçoso asseverar que há nos autos provas robustas e irrefutáveis de que a autoria do crime mencionado é certa e recai sobre a pessoa do acusado.
Com objetivo de demonstrar a existência material da postura que importou na subtração da bicicleta da vítima, lanço mão do teor das declarações externadas por parte das testemunhas Pedro Monteiro de Araújo e Adalberto Jorge de Sousa Júnior, policiais militares que atenderam a ocorrência e informaram no Boletim de Ocorrência os fatos ocorridos:
“Nós estávamos em ronda, aí o COPOM passou a informação do furto de uma bicicleta, acho que no Del Moro; no momento do roubo da bicicleta nos estávamos na zona Leste e, pensando no sentido que eles poderiam tomar, que eles iriam atravessar a BR, fomos no sentido Bairro São Francisco, na Avenida paralela a BR; aí a gente parou e visualizou a bicicleta com as mesmas características; aí fizemos a aproximação e os caras correram de nós, quando fomos efetuar a abordagem, que eram dois (...) na hora da revista foi encontrado com um deles revolver calibre 22 e com as munições intactas, assim como uma mochila (...) com vários produtos, dinheiro, joias, algumas roupas, tinha tênis; que quando perguntado onde eles teriam adquirido aqueles produtos, os acusados confessaram que teriam furtado uma residência, perto do Del Moro e furtado uma bicicleta para poder evadir do local (...) que os acusados são conhecidos no meio policial (...)”. (Depoimento em juízo de Adalberto Jorge de Sousa Júnior, CD – R de fl. 228).

“Foi denunciado via COPOM que teria ocorrido o furto de uma bicicleta no pátio do mercado Del Moro, ai na travessia da BR, com sentido Bairro São Francisco, nos deparamos eles dois, que ao abordar ambos estavam com várias sacolas com joias, dinheiro e, um deles com uma arma de fogo; ao indagá-los sobre aqueles objetos os acusados confessaram que teriam subtraído de uma residência na proximidade do mercado Del Moro, aí fomos até o local informado (...) que quando deparamos com os acusados com a bike, e com os objetos indagamos e os acusados confessaram, que ambos os acusados confessaram para guarnição em serviço (...) que a vítima reconheceu os objetos; que os acusados são conhecidos no meio policial (...)”. (Depoimento em juízo de Pedro Monteiro de Araújo, CD – R de fl. 228).
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado ratificam os fatos narrados na fase policial e, de forma harmônica e coerente afirmaram que o réu confessou a autoria delitiva.
Não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir, verbis:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL.(...) 3. Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ – HC 262.582/RS – Relator: Ministro Nefi Cordeiro – Órgão Julgador: Sexta Turma – Julgamento: 10/03/2016 – Publicação: DJe 17/03/2016). (Destaquei)
Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 08 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
Em contrapartida, quando perguntado em interrogatório judicial sobre a res furtiva (bicicleta), o apelante disse que antes eles estavam a pé, e posteriormente o Josué saiu e voltou com uma bicicleta que não sabia ser também produto de crime (CD – R de fl. 228).
Denota-se que de fato parte da res furtiva foi encontrada na posse dos acusados, fator este que autoriza a inversão do ônus da prova. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. O acolhimento do pedido da defesa de absolvição demanda o reexame aprofundado de provas, inviável em habeas corpus. 3. É firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que "não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem" (HC 348.374/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016)" (HC 390.920/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 09/06/2017). (...)” (STJ, HC 413.696/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26.9.2017, DJe 6.10.2017).
Igualmente nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “A posse da coisa furtada pelo réu leva à inversão do ônus da prova, cabendo à ele comprovar a suposta posse lícita do bem subtraído da vítima; se não se desincumbiu, a contento, de tal ônus, não há falar-se em absolvição” (TJMT, Ap 166833/2016).
Diante de tais considerações, vislumbra-se que o recorrente não trouxe nenhuma testemunha e não produziu qualquer prova nos autos para ratificar suas afirmações. Assim, os elementos colhidos nos autos embasam a versão dada pelos policiais, razão pela qual mantenho o decreto condenatório.

Da modificação do quatum de pena Aplicada
Alternativamente, a defesa vindica a redução da censura basilar em seu mínimo legal quanto aos crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo.
Igualmente, melhor sorte não lhe assiste.
Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta ao condenado deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.
Especificamente no caso em análise, ao elaborar o cálculo dosimétrico, o juízo singular na primeira fase, sopesou, de forma acertada, em desfavor do apelante a existência de maus antecedentes, uma vez que o mesmo possui processos criminais anteriores, consoante folha de Antecedentes Criminais de fls. 68.
Desse modo, tem-se que o aludido édito judicial não comporta reparos, devendo, por consequência, a sanção inicial ser mantida no quantum fixado por seu prolator, considerando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante (antecedentes), que foi corretamente valorada, ressaltando-se, ademais, que o quantitativo de pena aplicada é razoável e proporcional à conduta praticada.
Acerca da matéria, este é o entendimento desta Corte de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –(...) 2. ALMEJADA REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES PARA OS MÍNIMOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA DESFAVORÁVEL – 3. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO – FATO ENSEJADOR DE MAUS ANTECEDENTES DIVERSO DAQUELE UTILIZADO PARA CARACTERIZAR A REINCIDÊNCIA – AGRAVANTE MANTIDA 1. (...) 2. A decisão quanto à valoração das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal deve fundamentar-se em elementos de convicção robustos, daí por que é defeso ao magistrado estabelecer a pena inicial com base em conceitos genéricos. Contudo, evidenciada a existência de circunstância judicial desfavorável (antecedentes), não se deve falar em fixação da pena-base no mínimo legal. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça não há bis in idem quando o acusado ostenta duas condenações definitivas e uma delas é utilizada para caracterizar a reincidência e a outra para agravar a pena-base a título de maus antecedentes.(..). (Ap 74466/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017. (Destaquei)

RECURSO DE JOSUÉ COSTA SOUSA
PRELIMINAR – PRETENDE A NÃO CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA.
Primeiramente, pretende a absolvição do crime do artigo 299 do Código Penal, sob a alegação de inépcia da inicial acusatória.
Após observar a denúncia (fls. 05/08), tenho que as condutas realizadas pelos réus, foram descritas de forma detalhada e com os pormenores exigidos pela lei, in casu, o artigo 41 do Código de Processo Penal, que assim previne:
“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”
Constato na norma processual específica, que as diretrizes quanto a validação da denúncia, estão estampadas no artigo 41 do Código de Processo Penal.
Observo ainda, que o parquet ofereceu a denúncia, em acordo com os requisitos exigidos pelo artigo 41 da norma supramencionada, havendo todas as disposições quanto ao fato delitivo, a sua autoria e demais exigências legais.
Nesse sentido, tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – (...). II – Da leitura da denúncia, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da inicial acusatória. III – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.” (STF HC 116152). (destaquei)

Dessa forma, REJEITO a preliminar de inépcia da denúncia.

PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL.
Prentende o turno defensivo, a desclassificação do crime de falsidade ideológica, para o delito de falsa identidade.
Em breves palavras, é possível verificar que o ato do apelante perante a autoridade policial, foi a descrita no artigo 307 e não no contido no artigo 299, ambos do Código Penal.
Ainda que se lance argumentos no sentido de que constam informações falsas no boletim de ocorrência, ou seja, documento público, tem-se claramente que o objetivo do apelante Josué, não era lancar falsidade sobre documento, mas sim ocultar seu histórico de antecedentes criminais.
Em miúdos, a conduta prevista no artigo 307, do Código Penal encerra o elemento subjetivo relativo ao especial fim de “obter vantagem” ou “causar dano”.
Da simples leitura dos autos, evidencia-se que o apelante Josué Costa Sousa identificou-se como Jhonatan Sousa Costa para “evitar que fossem constatados seus antecedentes criminais”, ou seja, apresentou-se como outra pessoa para ser beneficiado com a primariedade.
Nesse sentido:
“Comete o crime de falsa identidade, aquele que, na Delegacia de Polícia, se faz passar por outra pessoa, assinando, inclusive, o termo interrogatório com o nome fictício.” (Ap 177824/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 24/05/2017)

Dessa forma, dou azo a pretensão defensiva de desclassificação do crime de falsidade ideológica, para a figura de falsa identidade.
A pena abstrata prevista varia de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção ou multa.
Tomando por parametro a realidade dos autos, a despeito da dosimetria aplicada pelo magistrado de origem na sentença condentória, quando da aplicação da pena pelo crime, até então entendido de falsidade ideológica, tenho que a pena para o crime de falsa identidade, deva figurar no seu mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE COM A POSITIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA.
Pretende a defesa a redução da pena-base, afirmando que os antecedentes criminais não devem militar em desfavor do apelante, visto que não há certidão cartorária nos autos, demonstrando o histórico delitivo do réu Josué.
Quanto ao tema, estabelece o enunciado n.º 18, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal"
A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "incidente de resolução de demandas repetitivas" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.
No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça em sede de direito probatório.
De acordo com a justificativa apresentada para a aprovação do enunciado, em decorrência da evolução dos meios de informação, notadamente após o surgimento da internet, a certidão cartorária de trânsito em julgado da condenação anterior passou a constituir dado desnecessário à configuração da reincidência ou maus antecedentes criminais.
De fato, em tempos onde a informação é tão abundante como ocorre hodiernamente, é um verdadeiro contrassenso desprestigiar meios modernos de obtenção de dados, dando preferência a método arcaico e obsoleto de certificação da vida pregressa do acusado.
Evidentemente não se pode limitar aprioristicamente a busca pela verdade real a formas processuais estanques, visto como o próprio juiz detém poder suplementar de produção probatória.
O art. 156 do CPP estabelece essa prerrogativa, em razão da adoção do sistema acusatório misto de produção probatória, enfatizando:
"Art. 156 – A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:
I – Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida."
Está o Magistrado amparado, ainda, pela expressão do princípio da persuasão racional para a formação de seu convencimento, elemento trazido da esfera de interpretação do art. 155 do CPP, que estabelece:
"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)"
Aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o raciocínio esposado pela Suprema Corte a respeito do tema, e que restou assim ementado:
"Penal e processo Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e identidade falsa – arts. 33, da Lei n. 11.343/2006, e 307, do Código Penal. Reincidência atestada por ficha de antecedentes criminais. Busca da verdade real. Não subordinação a formas rígidas. Decisão monocrática não recorrida no Tribunal a quo. Supressão de instância. 1. A busca da verdade real não se subordina, aprioristicamente, a formas rígidas, por isso que a afirmação da reincidência independe de certidão na qual atestado cabalmente o trânsito em julgado de anterior condenação, sobretudo quando é possível provar, por outros meios, que o paciente está submetido a execução penal por crime praticado anteriormente à sentença condenatória que o teve por reincidente. 2. In casu, a Ficha de Antecedentes Criminais do paciente revela anterior condenação penal transitada em julgado e em fase execução, emergindo daí o acerto do Tribunal de Justiça ao assentar a reincidência (art. 61, I, do CP), além do que restou cioso ao verificar o não transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64 do CPP, entre a data do cumprimento da pena pelo crime do art. 10 da Lei n. 9.437/97 e da sentença que o condenou posteriormente por tráfico de entorpecentes e identidade falsa (arts. 33, da Lei n. 11.343/2006, e 307, do Código Penal), conforme se infere do acórdão dos embargos de declaração interpostos da apelação: 'Conforme se vê da Folha de Antecedentes Criminais [...], houve uma condenação penal em desfavor do ora embargante, processo nº 024.99.183350-0, referente ao delito previsto no art. 10 da Lei nº 9.437/97, que transitou em julgado em 17/08/2002. De fato, não há informação, no referido documento, se o trânsito em julgado se deu na data mencionada para ambas as partes, ou se ocorreu em datas distintas para o réu e para o representante do Parquet. No entanto, tal dado se torna prescindível ante a informação, constante da própria FAC, de que a referida condenação estava em fase de execução, demonstrando que a decisão já havia transitado definitivamente em julgado, podendo ser considerada para fins de reincidência'. (...)" (STF, HC 116301, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2014 PUBLIC 11-02-2014)
Cuida-se de uma construção jurisprudencial, encabeçada, sobretudo, pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido inclusive pesquisas a sítios de automação de pesquisa de antecedentes criminais como forma de suplantar a ausência de certidão cartorária da reincidência.
Veja-se, a respeito:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) - Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, por ter o paciente condenação definitiva anterior. A defesa sustenta que não houve prova da reincidência do paciente, pois inexiste nos autos certidão de trânsito em julgado, mas apenas documentos retirados da internet.
É de ser mantido, porém, o incremento da pena decorrente da agravante retromencionada, pois 'a jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido' (AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
(...) - Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 288.456/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO (44 PORÇÕES DE CRACK). CERTIDÃO CARTORÁRIA JUDICIAL PARA COMPROVAR OS MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015)
Nesse sentido, as três Câmaras Isoladas Criminais desta e. Corte de Justiça têm encampado, de modo pacífico, o raciocínio mantido por ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça, concluindo:
"(...) embora não subsistam nos autos certidão comprovando a reincidência do agente, o órgão acusatório desincumbiu-se do seu ônus comprobatório ao apresentar extrato retirado do site deste Sodalício, no qual consta, inclusive, a data do trânsito em julgado da ação pretérita. Soma-se, ainda, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a inexistência de apontamento legal quanto aos meios de provas considerados válidos para configuração da agravante supramencionada. Escorreito, portanto, o afastamento da benesse prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006. Recurso Desprovido." (TJMT, Ap 174383/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015).
"Deve ser mantida a agravante da reincidência, mesmo que não consta dos autos nenhuma certidão de trânsito em julgado em desfavor do apelante, mas em consulta ao site eletrônico do Tribunal de Justiça verifica-se que o apelante possui uma condenação pelo delito de tráfico, com trânsito em julgado em 04 de agosto de 2010, bem como inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena." (TJMT, Ap 153011/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/6/2016, Publicado no DJE 01/7/2016).
"Se da consulta ao sistema processual deste egrégio Tribunal de Justiça é possível confirmar a existência de condenação transitada em julgado anteriormente aos fatos em apuração em desfavor do apelante, cujas informações é de livre acesso ao público, configurada está a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do CP." (TJMT, Ap 17259/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/5/2016, Publicado no DJE 25/5/2016).
Assim, certificada a idoneidade da prova dos maus antecedentes, não há falar em redução da pena-base com amparo na positivação daqueles.

DO AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REFERENTE A VÍTIMA LEONIR ANTONIO F. DE ANDRADE.
Busca ainda o recorrente, a redução da pena na segunda fase de dosimetria, em razão de ter o magistrado, reduzido a pena em quantum insuficiente, sendo apenas de 06 (seis) meses, inferior ao mínimo de 1/6 (um sexto).
Na primeira fase de dosimetria, o magistrado fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase, fundamentou:
“Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que o requerido confessou espontaneamente a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal]. Por conseguinte, como forma de concretizar a aplicação da circunstância atenuante alusiva à confissão espontânea, não vislumbrando a ocorrência de circunstâncias agravantes, diminuo a pena fixada em 06 (seis) meses, em razão da incidência da atenuante, ficando a pena provisória no patamar mínimo de 03 (três) anos de reclusão.” (sic – fl. 319)
A pena abstrata prevista para o crime de furto qualificado, varia de 02 (dois) anos a 08 (oito) anos de reclusão.
O quantum de 06 (seis) meses aplicados para reduzir a pena intermediária do recorrente/réu, é superior à 1/6 (um sexto) se levar-se em conta a pena inicial abstrata de 02 (dois) anos, porém inferior a 1/6 (um sexto) se for levada em conta a pena-base encontrada ao final da dosimetria de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não tendo o magistrado sentenciante, fundamentado a escolha pela fração de 06 (seis) meses.
A respeito da necessidade de fundamentação quando a fração aplicada for inferior a 1/6 (um sexto), o STJ decidiu que:
“Na hipótese, a redução da pena decorrente do reconhecimento da confissão espontânea concedida no patamar de 6 meses pelas instâncias ordinárias, evidencia constrangimento ilegal, pois, apesar da legislação não prever as frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que a fração inferior a 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observa nos autos.” (HC 492.801/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 17/06/2019)
Assim, tendo em vista a pena intermediária em 03 (tres) anos e 06 (seis) meses de reclusão, promovo a redução em 08 (oito) meses a pena secundária em razão da confissão espontânea, resultando na reprimenda de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
Na terceira fase, à mingua de causas especiais de aumento e diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda corpórea de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

DA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
Por fim, pretende o turno defensivo, o reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de furto.
No caso dos autos, conforme observo, o magistrado aplicou a continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado praticados contra as vítimas Leonir Antonio F. de Andrade e Josimar Gomes Paulino, estabelecendo a fração de 1/6 (um sexto) sobre a maior pena, no caso, a referente ao crime praticado contra a vítima Josimar em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Com a fração de 1/6 (um sexto), a pena final aplicada foi de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.
Dessa forma, não há interesse recursal defensivo nesse sentido, uma vez que o pretenso reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva, se deu na própria sentença condenatória.
Por fim, diante da nova realidade dos autos, tenho que o recorrente Josué, tem a pena final fixada em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, e a 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
Posto isso, em parcial sintonia com parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Jeferson Leite da Silva, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Josué Costa Sousa, para desclassificar o crime de falsidade ideológica para o de falsa identidade e diminuir a pena intermediária em razão da confissão espontânea para um dos crimes de furto qualificado, tornando definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, e a 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mantendo inalterada a sentença condenatória nos seus demais termos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Revisor) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JEFERSON E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSUÉ, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR